Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRIMEIRO RECURSO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. FATOS DISTINTOS. CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. EX-CÔNJUGE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO INCABÍVEL. SEGUNDO RECURSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURADO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não merece conhecimento o recurso no ponto em que as razões recursais dizem respeito a fatos distintos da causa de pedir do pedido formulado nos autos, uma vez que as razões recursais não guardam correlação com a decisão impugnada. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício e acolhida.
2. É firme na jurisprudência o entendimento de que não é cabível o arbitramento de aluguéis nos casos em que a ex-cônjuge usa exclusivamente do imóvel por conta de medida protetiva a ela concedida em casos de violência doméstica e familiar. Precedentes.
2.1. No caso em tela, configurada situação de violência doméstica e familiar, comprovada por sentença criminal transitada em julgado, com decretação de medida protetiva, mostra-se descabido o arbitramento de aluguéis em favor do ofensor.
3. É vedado ao juiz proferir condenação em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de configurar decisão extra petita, violando o art. 492 do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício e acolhida. Primeiro recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, provido. Segundo recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.